Tribunal: TJMT
Processo: 1005792-65.2019.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005792-65.2019.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[MARA KELY DOS SANTOS - CPF: 006.663.611-69 (AGRAVADO), SALOME DA SILVA BARROS - CPF: 241.520.051-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), CLAYTON ALVES DA SILVA - CPF: 704.351.701-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO NO recurso de
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, NÃO FAZER, DANOS MATERIAIS, DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – QUESTIONAMENTO DE FATURA – COBRANÇA DE VALOR ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO DA RESIDÊNCIA ATESTADA POR PERÍCIA TÉCNICA – DIREITO DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – VISTORIA NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DEFEITUOSO NÃO REALIZADA – HIGIDEZ DO EQUIPAMENTO NÃO COMPROVADA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O
RECURSO DE APELAÇÃO
– AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
–
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Existindo elementos nos autos suficientes para comprovar que o consumo aferido pelo medidor é incompatível com a média da consumidora, devidamente atestada por perícia judicial, aliada à não comprovação, pela Concessionária de Energia, da higidez do equipamento de medição, é caso de se reconhecer a irregularidade do débito constituído.

Demonstrada a falha na prestação do serviço em razão da suspensão do fornecimento de energia, de natureza essencial, é devida a indenização por danos morais.

Estando devidamente fundamentada e não havendo novos elementos capazes de modificar o entendimento, a manutenção da decisão proferida monocraticamente é a medida justa para o caso concreto.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1005792-65.2019.8.11.0002

AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

AGRAVADO (S):
MARA KELY DOS SANTOS

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
contra decisão monocrática de id. 174762156 que negou provimento ao
Recurso de Apelação interposto pela Agravante contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer – Não Fazer – Danos Materiais – Danos Morais C/C Pedido de Antecipação de Tutela
ajuizada por MARA KELY DOS SANTOS, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a REVISÃO das faturas relativas aos meses de abril e maio de 2019, considerando a média de consumo de 495,52 kWh, devendo a Requerida/Agravante emitir novas faturas, além de declarar nulo o parcelamento relativo à fatura de abril de 2019, com a restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior. Por fim, condenou a concessionária de energia ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral em razão da suspensão do serviço pelo inadimplemento de valor irregularmente constituído.

Em suas razões recursais (id. 177548167), a parte agravante defende a legalidade do procedimento que ensejou a cobrança das faturas, pois
“restou demonstrado em sede de contestação que a leitura da unidade consumidora se deu de forma regular”,
de modo que a Recorrente teria cobrado da Recorrida tão somente o valor efetivamente consumido.

Alega que a inversão do ônus da prova não isenta o consumidor do encargo de apresentar prova mínima do fato constitutivo do seu direito, ou seja, dos danos experimentados, os quais não teriam sido evidenciados.

Contrarrazões de id. 180470164 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023